Tribunal: TJSP
Processo: 3004567-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Guararapes. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de julgado. Incidência de juros de mora sobre condenação em honorários advocatícios. Decisão agravada que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios com incidência de juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão recorrida. Admissibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ementa:
Agravo de instrumento. Guararapes. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de julgado. Incidência de juros de mora sobre condenação em honorários advocatícios. Decisão agravada que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios com incidência de juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão recorrida. Admissibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sucumbência mínima da exequente. Descabimento da fixação de verba honorária sucumbencial em favor da Fazenda do Estado. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004567-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada JANAINA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO
E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004567-28.2020.8.26.0000 -Voto no 6584/20 LHC
2
Agravo de Instrumento no 3004567-28.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravado: Janaina Maria da Silva
Comarca: Guararapes
VOTO N. 6584/20
Agravo de instrumento. Guararapes. Ação de rito ordinário
em fase de cumprimento de julgado. Incidência de juros de
mora sobre condenação em honorários advocatícios.
Decisão agravada que condenou a FESP ao pagamento de
honorários advocatícios com incidência de juros de mora, a
contar do trânsito em julgado da decisão recorrida.
Admissibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de
Justiça. Sucumbência mínima da exequente. Descabimento
da fixação de verba honorária sucumbencial em favor da
Fazenda do Estado. Inteligência do art. 86, parágrafo único,
do CPC. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra decisão que acolheu em parte impugnação ao
cumprimento de sentença e determinou o recálculo dos honorários sucumbenciais
com inclusão de juros de mora (p. 87/92 dos autos principais) opôs a Fazenda do
Estado agravo de instrumento alegando que o crédito somente se considera exigível
após o decurso do prazo para pagamento da obrigação de pequeno valor, de modo
que é indevida a incidência de juros sobre os honorários sucumbenciais arbitrados;
requereu, por fim, a condenação da autora ao pagamento de honorários
advocatícios, em razão do acolhimento da impugnação da FESP; indeferido o efeito
suspensivo/ativo (p. 15), certificou-se o decurso do prazo para apresentação de
resposta pela agravada (p. 20).
É o relatório.
A agravada foi vencedora em ação movida contra a
agravante, em que se reconheceu o direito ao recebimento de pensão por morte do
seu genitor, ex-Policial Militar; pretende ela cobrar, na fase de cumprimento do
julgado, as verbas devidas de acordo com a condenação proferida na ação principal
(Processo n. 0000005-96.2013.8.26.0218), além dos respectivos consectários legais.
O Juízo acolheu em parte a impugnação da FESP e
reconheceu o excesso de execução apenas em relação ao crédito principal; no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004567-28.2020.8.26.0000 -Voto no 6584/20 LHC
3
tocante aos honorários sucumbenciais, determinou que a exequente apresente
novos cálculos, com a inclusão de juros moratórios desde a citação no processo de
execução.
Em que pese a narrativa expendida, verifica-se que o
inconformismo fazendário não possui respaldo jurídico.
Com efeito, os honorários advocatícios foram fixados
em quantia certa (R$600,00 p. 13/16 dos autos principais), de modo que deve
haver incidência de juros de mora desde a data do trânsito em julgado da decisão
que os estipulou, em obediência ao disposto pelo art. 85, §16, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e
JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A omissão que
enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação
expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões
recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal. 3. Arbitrados os
honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir
da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em
julgado da sentença que a fixou. 4. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos” (EDcl no REsp 1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018, g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO.
REEXAME DE PROVAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004567-28.2020.8.26.0000 -Voto no 6584/20 LHC
4
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A
análise quanto ao critério e base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados no
acórdão recorrido, demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência
vedada nesta Corte Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Os juros de mora sobre os
honorários de sucumbência incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que
fixou a respectiva verba. Precedentes. 3. Para a caracterização da divergência
jurisprudencial não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos
confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o,
do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 564.717/RJ,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, j. em 06/02/2018, DJe
09/02/2018).
“Arbitrados os honorários em quantia certa, a
correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba,
incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.
Precedente” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1147442, Ministro GURGEL DE
FARIA, T5 - QUINTA TURMA, j. 19/05/2015, DJe 01/06/2015).
No mesmo sentido, os seguintes julgados prolatados
por esta Corte paulista:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
Débitos de IPVA que recaíram sobre veículo automotor. Comunicação ao DETRAN
da alienação do bem a terceira pessoa tempestivamente realizado. Sentença que
declarou a inexigibilidade dos tributos. Condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência no valor de R$ 2.000,00,
com incidência de juros de mora a partir da citação. 1. Redução do 'quantum' da
verba honorária. Demanda que se desenvolveu de maneira relativamente simples,
sem realização de fase instrutória, tampouco apresentação de incidentes
processuais. Baixo teor de complexidade. Aplicação global do artigo 20 do
CPC/1973 em vigor quando do julgamento da ação -, com todos os parágrafos e
alíneas, de modo a permitir a minoração da verba honorária, com prestígio da
proporcionalidade e razoabilidade. Vedação do enriquecimento sem causa, garantida
a remuneração condigna aos profissionais da advocacia. 2. Juros de mora sobre
honorários advocatícios. Termo inicial de incidência. Trânsito em julgado do
acórdão que arbitra a verba honorária. Precedentes do E. STJ e C. TJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004567-28.2020.8.26.0000 -Voto no 6584/20 LHC
5
Recurso provido” (6a Câmara Extraordinária de Direito Público
AP n.
0009209-14.2012.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 05.10.2016, g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
JUROS DE MORA OBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Decisão agravada que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios
com incidência de juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão
recorrida Admissibilidade - Juros de mora sobre honorários advocatícios. Termo
inicial de incidência. Trânsito em julgado do acórdão que arbitra a verba honorária -
Precedentes do E. STJ e C. TJSP. Decisão agravada mantida Recurso não provido”
(8a Câmara de Direito Público - AI n. 3004239-98.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ponte
Neto, j. 15.09.2020).
Por fim, não assiste razão à FESP quanto ao pedido
de fixação de honorários sucumbenciais, diante da sucumbência mínima
experimentada pela agravada e consoante disposição expressa do art. 86, parágrafo
único, do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
pelos honorários”.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR